Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000214-59.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DR. SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA
PACIENTE(S): MAGNO PIRES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MAGNO PIRES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE 1027351-44.2020.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, ameaça e injúria - art. 147 e 140, do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; 2) estaria preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias, “extrapolando qualquer juízo de razoabilidade”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 72062483), com documentos (ID 72062484/72062487).
Relatos.
Em 8.10.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:
“[...]A Garantia da Ordem Pública está consubstanciada na necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima. A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente.
Destarte, nota-se que o caso em questão se trata de delito de injúria e ameaça, bem como, da leitura do depoimento da vítima, o Indiciado apresentou comportamento agressivo em relação a ela e afirmou, inclusive, que já matou outras pessoas.
Ademais, da análise da ficha de antecedentes criminais do Indiciado, em consulta ao sistema Apolo, verifico que o Indiciado é reiterado na prática de crimes, possuindo ocorrências de medidas protetivas de urgência na Violência Doméstica.
A prisão preventiva cumpre a função de acautelar, frente aos fatos noticiados, sendo possível constatar através das várias ações suportadas no judiciário e expostas pela mídia, que nos casos de violência no âmbito doméstica, é muito comum a prática ou concretização de crime mais grave, o que certamente não se espera.
Outrossim, a sua soltura neste momento poderá consubstanciar em estímulo para cometimento de delito ainda mais grave, vez que irado com o advento de sua prisão e extasiado pela sensação de impunidade.
Dessa forma, verifico a necessidade da sua segregação cautelar para garantir a ordem pública. [...]
Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo “Fumus Commissi Delicti” e o “Periculum Libertatis” consistente na Garantia da Ordem Pública, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, vez que não surtirão efeitos práticos.
Dessa forma, nos termos do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO INDICIADO MAGNO PIRES DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312, caput e 313, inciso II ambos do Código de Processo Penal.” (Eduardo Calmon de Almeida Cézar – juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima LIZANDRA RANNA DA SILVA, bem como pela reiteração delitiva, haja vista que responde uma ação penal por homicídio tentado [Cód. 544993 – Várzea Grande]
As medidas cautelares alternativas não se mostram satisfatórias, ao menos em sede liminar, ao se considerar que o paciente responde ação penal por crime contra a vida, sobretudo pela ameaça de morte proferida [" eu já matei 5 para matar mais 1 não vai ser problema”], a evidenciar risco à integridade física da ex-companheira (STJ, HC 555.206/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 13.5.2020; TJMT, N.U 1002267-18.2018.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara 16.4.2018).
Por sua vez, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO